Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL–SAE/DF. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de decisão surpresa, bem como a possibilidade de desconstituição da sentença para que seja oferecida a oportunidade de atendimento ao comando judicial exarado na origem.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá ser proferida decisão sem que seja dada à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Por essa razão deve ser desconstituída a decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença" que indeferiu a instauração da fase de cumprimento da sentença.
3. Recurso conhecido e provido.